Tribunal: STF
Processo: Rcl 21895
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-05-24
Data de publicação: 2016-05-24

Ementa:
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS RELACIONADOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. PRETENSÃO MERAMENTE INFRINGENTE. CARÁTER PROTELATÓRIO. IMPOSIÇÃO DE MULTA. ADVERTÊNCIA DA PARTE PELA PRÁTICA DE ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA.



    1.  Não há obscuridade, contradição, omissão ou erro material no acórdão questionado, o que afasta a presença de qualquer dos pressupostos de embargabilidade, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015.



    2.  A via recursal adotada não se mostra adequada para a renovação de julgamento que se efetivou regularmente.



    3.  Em razão do ajuizamento de pelo menos três idênticos feitos, com interposição de respectivos agravos regimentais e embargos de declaração, a parte deve ser advertida pela prática de ato atentatório à dignidade da justiça (art. 77, VI e § 1º, do NCPC). 



     4. Caráter manifestamente protelatório dos embargos, que autoriza a imposição de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa.



    5.  Embargos de declaração desprovidos, com aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC/2015.